Tribunal: TJSP
Processo: 1007086-75.2017.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
Apelação. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária voltada à exclusão do TUST e do TUSD da base de cálculo do ICMS lançado contra o requerente. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) constituem encargos pelo uso da rede geradora de energia, ou pelo uso do sistema de distribuição, devendo integrar a base de

Ementa:
Apelação. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária voltada à exclusão do TUST e do TUSD da base de cálculo do ICMS lançado contra o requerente. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) constituem encargos pelo uso da rede geradora de energia, ou pelo uso do sistema de distribuição, devendo integrar a base de cálculo do ICMS, conforme decidido pelo STJ, em sede de Recurso Repetitivo, no REsp 1.163.020-RS (Tema 986). Recursos oficial e voluntário providos para julgar improcedente a ação.